Tribunal: TJMT
Processo: 1002011-16.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002011-16.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), GASPAR BRENO LIMA - CPF: 057.091.173-74 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1002011-16.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
GASPAR BRENO LIMA.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT.

Litisconsorte(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Gaspar Breno Lima contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT, que declarou deserto recurso inominado por falta de preparo recursal. O impetrante alegou ausência de condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo sem comprometer o sustento próprio e familiar, anexando documentos que demonstram isenção de imposto de renda nos exercícios de 2021, 2022 e 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a comprovação de insuficiência de recursos pelo impetrante justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça, afastando a deserção do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo quando há ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública, conforme CF/88, art. 5o, LXIX, e Lei no 12.016/2009, art. 1o.

O direito à assistência jurídica gratuita está assegurado constitucionalmente no art. 5o, LXXIV, da CF/88, e regulamentado pelos arts. 98 e 99 do CPC/2015.

A análise da necessidade econômica para concessão da gratuidade da justiça deve ser realizada com base em elementos probatórios, conforme disposto no Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

No caso em tela, as consultas de isenção de imposto de renda anexadas comprovam a insuficiência de recursos do impetrante, tornando legítima a concessão da gratuidade da justiça e afastando a deserção do recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A comprovação de insuficiência financeira mediante documentação idônea legitima a concessão do benefício da gratuidade da justiça e afasta a declaração de deserção de recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LXIX e LXXIV; Lei no 12.016/2009, art. 1o; CPC/2015, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso (XII Encontro – Cuiabá).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Gaspar Breno Lima
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT
, que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos no
1010107-66.2024.8.11.0001,
ante a falta de preparo recursal
.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal sem comprometer seu sustento e o de sua família. Ademais, anexou consultas de isenção de imposto de renda exercícios 2021, 2022 e 2023.

A liminar foi deferida no id. 245374151
.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, bem como não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no id. 253798179.

O Ministério Público, no id. 254825672, manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos no
1010107-66.2024.8.11.0001,
ante a falta de preparo recursal.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, o impetrante juntou as consultas de isenção de imposto de renda exercícios 2021, 2022 e 2023. Dessa forma, ficou comprovada a impossibilidade financeira do impetrante para arcar com o preparo recursal,
conforme os documentos anexados no id.

242029181.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos no
1010107-66.2024.8.11.0001
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 245374151).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025